Tribunal: TJDFT
Processo: 0012472-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O fato de não ter sido formulado pleito administrativo objetivando o recebimento da indenização securitária não configura a falta de interesse processual para fins de ajuizamento de Ação de Cobrança fundamentada na apólice de seguro.
2. O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a dilação probatória vindicada pela parte se mostra desnecessária à solução do litígio.
3. O prazo prescricional, previsto no artigo 206, § 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil, deve ser contado a partir da data da ciência inequívoca do segurado a respeito incapacidade laboral permanente.
4. Não há ilegalidade ou abusividade na limitação de cobertura securitária por doença à hipótese de Invalidez funcional permanente total. Precedentes do colendo superior Tribunal de Justiça.
5. Verificado que, a despeito da gravidade da doença apresentada, não se mostra possível afirmar, com base nos documentos constantes dos autos que o segurado estaria, na data do ajuizamento da demanda, incapacitado total e permanentemente para toda e qualquer atividade laboral em virtude de doença, mas apenas para as atividades militares, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão de condenação da seguradora ao pagamento de indenização securitária.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso provido.